Tribunal: TJPA
Processo: 0016492-88.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016492-88.2016.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FARMACOS NÃO PADRONIZADOS - RENAME. FARMACO NÃO REGISTRADO NA ANVISA- TESE 500 STF. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. PRINCIPIO DA INERCIA DA JURISDIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. REGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL. CONSERVAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES. SENTENÇA ANULADA.

1. Direito a saúde deve ser garantido de forma solidária pelos três entes da federação (União, Estado e Município), nos termos da tese firmada pelo STF – TEMA 793.

2. A pretensão veicular fármaco (TETRABENAZINA) sem registro na ANVISA, a União necessariamente comporá o polo passivo da lide, nos termos do TEMA 500, do STF.

3. Pelo princípio da inercia da jurisdição o processo se inicia por iniciativa da parte, devendo esta regularizar quando for o caso.

4. Constatada a necessidade de a União figurar no polo passivo da demanda, deve ser anulada a sentença e determinada a intimação da parte autora para regularizar o polo passivo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, IV, do CPC),
ressalvado os atos praticados, em especial a decisão que deferiu a tutela de urgência em desfavor do Estado do Pará e do Município de Santarém,
de modo a não causar dano grave ao autor (art. 64, § 4º, do CPC/15) até que outra seja proferida pelo juízo competente em razão de eventual inclusão da União no polo passivo da ação inicialmente ajuizada na Justiça Estadual.

5. Julgo prejudicados os recursos voluntários.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
DE OFÍCIO, ACOLHER PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
anular a sentença em remessa necessária
e
determinar que no Juízo de origem à parte autora seja intimada a fim de promover a regularização do polo passivo, na forma estabelecida pelo precedente vinculante (Tema 500 STF)
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, IV, do CPC),
ressalvado os atos praticados, em especial a decisão que deferiu a tutela de urgência em desfavor do Estado do Pará e do Município de Santarém,
de modo a não causar dano grave ao autor (art. 64, § 4º, do CPC/15) até que outra seja proferida pelo juízo competente em razão de eventual inclusão da União no polo passivo da ação inicialmente ajuizada na Justiça Estadual. Por fim julgar prejudicado os recursos voluntários.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 01ª Sessão Extraordinária do seu Plenário Virtual, no período de 09/12/2020 a 16/12/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de remessa necessária e de recursos de
apelação
,
interposto pelo
MUNICIPIO DE SANTARÉM
e pelo
ESTADO DO PARÁ,
por meio de Id 1447286 – pág. 3/12

e Id

1447287 – pág. 8/28 e Id 1447288 – pag. 1/14, respectivamente, contra sentença (Id 1447285- pág. 2/7 ), prolatadas pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos da Ação Civil Pública com pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido do Ministério Público, como substituto processual de Barbara Alcântara Viana, que é portadora de Síndrome de Gilles de La Tourette (doença neurológica que provoca a realização de movimentos involuntários, frequentes e repetidos), CID 10:F95.2 mantendo os termos da decisão liminar, condenando solidariamente os apelantes ao fornecimento dos medicamentos ASSERT 100 MG (Id 1447260 –pág. 2/3) , DONAREN 50 MG, ARISTAB 15 MG, ATENSINA 0,1 MG e FRONTAL 1 MG, além do tratamento continuo da paciente, enquanto necessário, com consultas semestrais com neurologista funcional, e na impossibilidade de atendimento com o especialista no município de Santarém, que a paciente fosse encaminhada via TFD, a outra localidade que realizasse o atendimento, ficando os apelantes responsáveis por custear a hospedagem, alimentação e transporte, no valor de R$50,00 (cinquenta reais) por dia. Fixou bloqueio de valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) das contas dos apelantes, até o cumprimento da decisão.

Vieram com a inicial diversos documentos, como receituário e laudo médico (Id 1447254-pág.21), que comprovam a necessidade de uso contínuo do medicamento por parte da paciente.

O Município de Santarém apelou (Id 1447286 – pág. 3/12, alegando que a sentença merece reforma, por não ter enfrentado a integralidade dos argumentos levantados, como a
preliminar de perda do objeto
, por ter a médica responsável pelo tratamento suspendido os medicamentos (ASSERT 100 MG, DONAREN 50 MG,
ARISTAB 15
MG, ATENSINA 0,1 MG E FRONTAL 1 MG) pleiteados na exordial,
passando a paciente a fazer uso apenas dos medicamentos prescritos às fls. 179 dos autos
(Id 1447277 – pág. 21), quais sejam:
SETRALINA (ASSERT)
e
ARISTAB 15

MG,
que não fazem parte dos medicamentos listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME
; sustenta ainda, que
no decorrer

da ação foi prescrito um novo fármaco, o TRETABENAZINA
25 MG,
este sem registro na ANVISA.
Por todo o exposto o Município de Santarém arguiu a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide
, nos termos da Portaria nº 2577/2006,
por se tratar de medicamento de uso excepcional de alto custo
, sendo de inteira responsabilidade da União e do Estado, requerendo sua exclusão da lide

O Estado do Pará apresentou apelação (Id 1447287 – pag.9/14, arguiu que o modelo adotado no Brasil, com previsão constitucional (art. 198 da CF/88), sendo de inteira responsabilidade da União, Estado e Município, a implementação de políticas de atendimento à saúde,
sendo indispensável a composição do polo passivo pelos três entes da federação, sendo incompetente o juízo
, por se fazer necessário que a presença da União para integrar a lide; no mérito, argumenta a
impossibilidade de aplicação da solidariedade típica do direito privad
o, ausência de excepcionalidade a autorizar a interferência do poder judiciário na prestação do serviço a saúde;
suscita ainda a

sua ilegitimidade passiva, haja vista o município de Santarém pertencer a Gestão Plena,
cabendo a este a gestão de todos os níveis de atenção à saúde, de baixa, média e alta complexidade; ainda argumentou
o princípio da reserva do possível
e a
vinculação à possibilidade orçamentária, universalidade do atendimento, intervenção do judiciário e violação dos princípios constitucionais
.

Sustenta ainda, a
impossibilidade de bloqueio de contas públicas para compelir o Estado
cumprir prestação de saúde, devendo ser afastado eventual medida de bloqueio de valores.

Contrarrazões apresentadas (Id 1447290 – pág. 1/17 , contrapondo os termos das apelações e pugnando pelo desprovimento de cada um do apelo.

Autos enviados ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id 1447291-pag.2)

Certificado

a digitalização dos autos (Id 1447292- pág.1)

Distribuído os autos a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu os recursos de apelação apenas no efeito devolutivo e determinou o envio dos autos ao órgão ministerial (Id. 1465449 – pag. 1)

Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação devendo ser reformada parcialmente a sentença, para diminuir o valor da multa.

Decisão monocrática (Id 3677650 – pag.1/2) proferida pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, aduzindo minha prevenção, por ter sido relatora no Agravo de Instrumento nº 0015003-72.2016.814.0000.

Por ter sido relatora no agravo de instrumento acima mencionado, reconheço minha prevenção.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e dos recursos de apelação.

Da Remessa Necessária

Em recente julgado o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral ao julgar o RE 855.178, fixou a tese 793, determinando que o direito à saúde deve ser garantido de forma solidária por todos os entes da federação.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

No julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário acima mencionado, o STF fixou o TEMA 793 “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Segue a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃOGERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OUOBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE.POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NASDEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTODOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso acaso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos." (RE 855178 ED, Relator: Ministro LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020 ).

Assim, a solidariedade entre os entes da federação foi reafirmada, podendo o cidadão ajuizar a ação contra qualquer um deles, competindo a autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da obrigação a ser suportada pelo ente legalmente responsável pela disponibilização do tratamento em questão, além de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Feito a análise e caso concreto verifico que a ação foi demandada contra o Município de Santarém e o Estado do Pará, requerendo o fornecimento de fármacos com registro na ANVISA, mas, não presentes na relação do RENAME.
No entanto, no decorrer da ação, a paciente passou por nova consulta médica, ocasião que foram prescritas outras medicações, dentre as quais a TETRABENAZINA, fármaco este sem registro na ANVISA.

Atenta e alinhando-me aos recentes julgados do STF,
suscito de ofício
, a preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário,
comportando a aplicação do TEMA 500 do STF, que resultou na seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de
registro
na
ANVISA
impede, como regra geral, o fornecimento de
medicamento
por decisão judicial. 3.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de
medicamento
sem
registro
sanitário
, em caso de mora irrazoável da
ANVISA
em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando
preenchidos três requisitos
: (a) a existência de pedido de
registro
do
medicamento
no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (b) a existência de
registro
do
medicamento
em renomadas agências de regulação no exterior; e (c) a inexistência de substituto terapêutico com
registro
no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro
na

deverão necessariamente ser propostas em face da União.
(STF, Pleno, em 22-5-2019, DJe de 3-6-2019
TEMA

500
).

Em resumo, a inexistência de registro do fármaco na ANVISA, exclui o dever de fornecimento pelo poder público, salvo se a mora na apreciação do pedido de registro, ultrapassar o prazo previsto na Lei nº 13.411/2016, podendo a ação judicial ser ajuizada e desta vez contra a União, não sendo caso de solidariedade dos Entes da federação. Desta feita, a obrigatoriedade dos Estados e dos Municípios é restrita aos medicamentos com registro na ANVISA.

Estamos diante de fármaco sem registro na ANVISA, o que torna despiciendo a análise dos demais argumentos trazidos nos recursos, por exemplo: a) perda do objeto; ilegitimidade passiva; c) medicamento de alto custo.

Como a pretensão veicula um dos fármacos sem registro na ANVISA, deve a União necessariamente compor o polo passivo, considerando que o agência reguladora

é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Saúde, de modo que a demanda deve ser proposta perante a Justiça Federal.

Nesse sentido, em razão da imprescindível presença da União na lide, a competência para processar e julgar o feito passa a ser da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CF/88, que assim dispõe:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Outrossim, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico da União que justifique a sua presença, nos termos da Súmula nº 150 do STJ, segundo a qual:
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas publicas”.

Em síntese, diante da tese firmada em sede de repercussão geral (TEMA 500), forçoso concluir pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que um dos fármacos (TETRABENAZINA) do qual necessita a paciente não possui registro na ANVISA.

Desta forma, a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário conduz, em grau recursal, à invalidação dos atos processuais praticados, podendo nos termos do art. 485, §3º
[1]
do CPC, o Tribunal reconhecer de ofício, a questão relativa à ausência de parte legitima no processo.

Nesse sentido, imperiosa a decretação da nulidade processual a partir da decisão que recebeu a petição inicial, para que a União Federal seja incluída no polo passivo, o que implica deslocamento de competência para Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88).

Diante da relevância do caso, que envolve tratamento de saúde,
excepcionalmente, ressalvam-se os efeitos da medida liminar concedida neste caso, até nova deliberação do Juízo competente, de modo a não causar dano grave a paciente, tudo nos termos do art. 64, § 4º, do CPC
.
[2]

Pelo princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC), o processo começa por iniciativa da parte, inclusive a sua regularização no curso do processo, cabendo ao autor, indicar corretamente o polo passivo.

Com essas considerações, DE OFÍCIO, ACOLHO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
anulo a sentença em remessa necessária
e
determino que no Juízo de origem a parte autora seja intimada a fim de promover a regularização do polo passivo, na forma estabelecida pelo precedente vinculante (Tema 500 STF)
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, IV, do CPC),
ressalvado os atos praticados, em especial a decisão que deferiu a tutela de urgência em desfavor do Estado do Pará e do Município de Santarém,
de modo a não causar dano grave ao autor (art. 64, § 4º, do CPC/15) até que outra seja proferida pelo juízo competente em razão de eventual inclusão da União no polo passivo da ação inicialmente ajuizada na Justiça Estadual.

Por fim julgo prejudicado os recursos voluntários.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
a
rt. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência
ou de coisa julgada;

VI
-
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

[2]

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Belém, 17/12/2020